Tribunal: TJMT
Processo: 1011042-12.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011042-12.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FLAVIA SANDRON TREVISOLLI - CPF: 307.255.838-86 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (AGRAVANTE), FREDERICO WAGNER FRANCA TANNURE FILHO - CPF: 854.927.601-49 (AGRAVADO), FERNANDO CASTILHO POLIZEL - CPF: 047.598.471-46 (AGRAVADO), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), WANDERLEI JOSE DOS REIS JUNIOR - CPF: 054.354.821-00 (ADVOGADO), FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS – DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES LEVANTADOS INDEVIDAMENTE – CABIMENTO – RECURSO PROVIDO. 1. penhora no rosto dos autos é instrumento válido e eficaz à disposição do credor para satisfação de seu crédito, mediante restrição de créditos do devedor oriundo de ações judiciais. 2. Ainda que tenham ocorridos equívocos nos autos, a parte exequente, sendo devedora em outros feitos, deverá providenciar a devolução dos valores que indevidamente lhes foram colocados à disposição

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto BUNGE ALIMENTOS S/A contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de
“Execução de Título Extrajudicial”
(Número Único 1011063-81.2021.8.11.0003), ajuizada por FREDERICO WAGNER FRANCA TANNURE FILHO contra FERNANDO CASTILHO POLIZEL, indeferiu
“o pedido da terceira interessada
(BUNGE ALIMENTOS S/A) (...)
que deverá perseguir o recebimento do seu alegado credito pela via processual própria”
(cf. Id. no 211577167).

A Empresa/agravante defende que de forma equivocada “ o juízo
“a quo”
autorizou
“a expedição de alvarás em favor do Agravado Frederico, não observando o anterior arresto no rosto dos autos de origem em
(seu)
favor”
não bastasse isso
,
“
mesmo ciente do referido arresto, em evidente má-fé processual, o agravado Frederico levantou integralmente o valor depositado nos autos, enriquecendo-se indevidamente, já que
(lhe)
deve – somente em uma das execuções movida contra ele mais de quatro milhões de reais”

afirmando que o

“referido valor deve ser integralmente devolvido pelo agravado Frederico, já que levantado indevidamente”

porém, de forma contraditória o juízo de piso

“simplesmente prolatou a r. decisão agravada, indeferindo tal pleito de devolução”
sob o fundamento de que o pedido de recebimento do seu alegado credito deve ser feito pela via processual própria, contrariando o que prevê

“o artigo 996 do Código de Processo Civil que admite a interposição de recursos por terceiros prejudicados, ou seja, aqueles que não são parte na demanda de origem, mas cuja decisão interfere negativamente em sua esfera jurídica”
se tratando
“exatamente da hipótese dos autos”.

Pede, pois, provimento do recurso, para que, reformada a decisão, seja reconhecido o seu direito de preferência
“para recebimento integral depositado nos autos em razão da anterioridade de seu arresto no rosto dos autos de origem, determinando-se que o Agravado Frederico devolva aos autos de origem o valor de R$ 176.876, devidamente atualizado desde a data do levantamento até a da efetiva devolução”
de imediato, pede a antecipação dos efeitos da tutela (cf. Id. no 211574689).

A decisão vinculada ao Id. no 213229177 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

O agravado apresentou contrarrazões junto ao Id. no 214821739, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A agravante ingressou com Agravo Interno contra a decisão que admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal (cf. Id. no 216022681).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conquanto ainda não tenha sido julgado o Agravo Interno vinculado ao Id. no 216022681, interposto pela agravante BUNGE ALIMENTOS S/A contra a decisão que admitiu o Agravo de Instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal, considerando que o Agravo de Instrumento já está devidamente instruído e apto a pronto julgamento, posto que já ofertadas as contrarrazões (cf. Id. no 214821739), passo diretamente ao exame meritório.

Eis o que definiu a r. decisão agravada:

“ (...) Sob pena de ampliar os limites objetivos desta lide, INDEFIRO o pedido da terceira interessada
(Bunge),
formulado em Id. 148060584 que deverá perseguir o recebimento do seu alegado credito pela via processual própria (...)”

Ressalvo, de início, que,
a solução do caso exige observância dos princípios da boa-fé processual e da cooperação, previstos respectivamente nos artigos 5o e 6o do CPC,
in verbis
:

“Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.

Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva ”

Nessa toada, em consulta dos autos, observo que a agravante é credora do exequente/agravado Frederico Wagner Franca Tannure Filho, na ação de
“Execução de Título Extrajudicial”
(Proc. no 000773-15.2009.24.0025/SC) tendo obtido penhora no rosto dos autos, consoante se comprova por meio do documento vinculado ao Id. no. 110618335 – dos autos de origem.

Assim, considerando que o pedido de levantamento de valores foi deferido em favor do Agravado Frederico em 28/02/2024 (cf. Id. no 142517510) ou seja, muito tempo após a ciência do arresto deferido nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial”
(Proc. no 000773-15.2009.24.0025/SC) o qual foi devidamente comunicado nos autos de origem do presente feito via
“Malote Digital”
(cf. Id. no 211577160) em 23/02/2023, se faz necessário acolher o pedido formulado pelo agravante,

sob pena de prestigiar conduta que não observou os princípios da boa- fé processual e da cooperação acima destacados.

Portanto, a quantia indevidamente levantada deve ser restituída pelo exequente/agravado, à luz do artigo 876, do Código Civil, primeira parte:
“Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir”
.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso, determinando que o exequente/agravado providencie a devolução dos valores que indevidamente lhes foram colocados à disposição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024